Tribunal: STF
Processo: MS 38451
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDATO DE SEGURANÇA RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. INTERESSE DE TODOS OS MEMBROS DA MAGISTRATURA. NÃO CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que a agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nelas expendidas. 



    II – O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, n, da Constituição Federal, impede o conhecimento deste writ.



    III - Esta Corte vem decidindo que deve ser dada interpretação restritiva ao mencionado artigo, sendo necessário que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito seja exclusivo de toda a categoria, o que não se tem na espécie.



    IV – A decisão embargada se manifestou expressamente no sentido de que a controvérsia diz respeito aos interesses dos magistrados vinculados exclusivamente à Justiça Federal da 3ª Região, não envolvendo interesse direto ou indireto de toda a magistratura nacional.



    V – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.